Tribunal: TJDFT
Processo: 0763989-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IPTU E TLP. IMÓVEL. AQUISIÇÃO NO AMBIENTE DE PROGRAMA HABITACIONAL. CESSÃO DE DIREITOS PELOS ADQUIRENES. CONTRATO PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DOMINIAL E ALTERAÇÃO NO CADASTRO JUNTO À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. PROPRIETÁRIA REGISTRAL. CONTRIBUINTE. SUJEITO PASSIVO. PERSISTÊNCIA. CONVENÇÃO PARTICULAR. OPONIBILIDADE AO FISCO. IMPOSSIBILIDADE (CTN, ART. 123). DECLARAÇÃO NEGATIVA DA POSIÇÃO DE CONTRIBUINTE. REJEIÇÃO. ALFORRIA DOS DÉBITOS GERADOS APÓS A CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. REPETIÇÃO DE PEDIDOS DEDUZIDOS EM SEDE DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EM AMBIENTE DECLARATÓRIO AUTÔNOMO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO REPETIDA NA PARTE EM QUE HOUVERA COINCIDÊNCIA DE SUJEITOS, FUNDAMENTOS E PEDIDO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ACOLHIDA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE PROCEDIBILIDADE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. PEDIDO REMANESCENTE REJEITADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Como regra geral adotada pelo ordenamento jurídico e acompanhada pela doutrina e jurisprudência, o reconhecimento da litispendência, enquanto pressuposto processual negativo, reclama a existência de juízo de identidade entre as ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido (CPC, art. 337, §§2o e 3o), ensejando que, verificada a completa identificação entre as lides, esvai lídima a litispendência, implicando malferimento dos limites que governam o legítimo exercício do direito subjetivo de ação que é resguardado a todos.
2. A identificação parcial entre as partes, as causas de pedir próxima e remota e o objeto da ação declaratória promovida por derradeiro pela contribuinte e as objeções de pré-executividade que anteriormente formulara, ainda que o objeto da ação seja mais amplo, qualifica a ocorrência do fenômeno da repetição de ação em curso, ou seja, a litispendência, devendo ser colocado termo à lide derradeira – ou apenas ao pedido especificamente renovado, se o caso –, como forma de ser prevenida a subsistência de ações ou pedidos que alcançam prestações idênticas, velando-se pelo princípio da segurança jurídica e obstando a subsistência de ações versando sobre a mesma base fático-jurídica a envolver as partes e idêntica pretensão contra uma delas direcionada.
3. A litispendência traduz fenômeno processual destinado a conciliar o princípio da inafastabilidade da jurisdição com a segurança jurídica, prevenindo que sejam promovidas ações idênticas, resultando que, aferido que o objeto da ação por primeiramente formulada é mais restrito, mas está compreendido no objeto da lide por derradeiro formulada, operando-se a continência quanto ao ponto de conjunção, deve ser afirmada a litispendência parcial, colocando-se termo à lide, na parte reprisada, ante a inviabilidade de reunião das ações por estarem volvidas ao alcance de prestações identificadas.
4. Ao contribuinte é assegurado debater o débito tributário e sua condição de obrigado tanto no ambiente de embargos do devedor, cuja alcance é restrito, pois modulado segundo o objeto do executivo embargado, como em sede de cognição plena, ou seja, em ambiente de ação declaratória, e, assim, optando pela via declaratória, seu manejo não está sujeito ao pressuposto de procedibilidade pertinente aos embargos do devedor atinente à segurança do juízo nem a opção por esse instrumento descerra situação de carência de ação decorrente da inadequação da via eleita.
5. No ambiente das relações jurídico-tributárias, as convenções particulares entabuladas entre contribuintes não são oponíveis à Fazenda Pública (CTN, art. 123), e, assim, conquanto celebrado contrato de cessão de direitos tendo como objeto os direitos e obrigações inerentes a imóvel adquirido no ambiente de programa habitacional, abstraído qualquer debate sobre a eficácia do negócio, não é oponível ao fisco para fins de alforria da cedente da condição de proprietária e obrigada pelos tributos gerados pelo imóvel alcançado pela convenção se continua figurando como proprietária junto ao registro imobiliário, não promovera a participação do negócio ao fisco nem cuidara de alterar o cadastro do bem junto à autoridade fazendária.
6. A transferência de direitos sobre imóvel, notadamente quando adquirido no âmbito de programa habitacional, sem participação ou anuência do Poder Público, não enseja, automaticamente, alteração nos cadastros do responsável tributário perante a Fazenda Pública local no tocante aos tributos gerados pelo bem, restando, destarte, mantida a responsabilidade tributária daquele que continua figurando como proprietário registral do bem, sobretudo quando ausente a oportuna comunicação da referida modulação de direitos ao fisco, pois lhe são inoponíveis as convenções particulares (CTN, artigo 123).
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar de litispendência parcial acolhida. Processo parcialmente extinto, sem resolução de mérito. Pedido remanescente rejeitado. Preliminares de carência de ação e falta de pressuposto processual rejeitadas. Unânime.